Tribunal: TJSP
Processo: 3004166-87.2013.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14811
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Carência da ação decretada de ofício, recurso do INSS e

Ementa:
VOTO No 14811
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Carência da ação decretada de ofício, recurso do INSS e reexame necessário prejudicados.